Tribunal: TJSP
Processo: 1006338-66.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995192
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006338-66.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ANTONIO
LAURINDO DA SILVA, é apelado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006338-66.2020.8.26.0100 -Voto no 25121 cst/fss
2
VOTO No 25121
APELAÇÃO CÍVEL No 1006338-66.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL - 29a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: LAURA DE MATTOS ALMEIDA
APELANTE: ANTONIO LAURINDO DA SILVA
APELADO: BANCO PAN S/A
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. Cédula de crédito bancário.
Insuficiência do depósito alegada. Contestação que deixou de indicar
o valor efetivamente devido. Pretensão exoneratória do devedor
acolhida em relação à parcela objeto do pedido. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra a r. sentença (fls. 91/95), que julgou improcedente ação
de consignação em pagamento cumulada com revisão de contrato de financiamento
ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa,
observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 101/108), sustentando a ilegalidade da cobrança da
comissão de permanência cumulada com demais encargos moratórios, nos termos da
Súmula 472 do C. STJ.
Recurso tempestivo, respondido (fls. 118/128) e preparado (fls. 109/110).
VOTO
O recurso comporta provimento.
Cuida-se de ação ajuizada pelo apelante em 27.1.2020 pretendendo,
mediante a consignação judicial de R$. 811,35, a declaração de quitação da prestação
do contrato de financiamento celebrado com a apelada em 20.10.2017, para
financiamento de veículo, no valor de R$. 22.690,43, a ser quitado em 48 parcelas de
R$. 770,52 (fls. 73/76).
O pedido consignatório veio, em síntese, fundado na alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006338-66.2020.8.26.0100 -Voto no 25121 cst/fss
3
“após alguns dias do vencimento, ao tentar efetuar o pagamento da parcela no 26,
vencida em 24.12.2019, foi informado que o valor devido era de R$. 1.001,67, ou seja,
cerca de 30% de acréscimo pelo atraso no pagamento” (fls. 2).
Sobreveio, então, a sentença apelada, que julgou improcedente o pedido
consignatório.
Todavia, respeitada convicção em contrário, a hipótese é de procedência
do pedido, com declaração judicial de quitação da prestação no 26 da cédula de crédito
bancário no 083492267, emitida pelo apelante em 23.10.2017.
Na hipótese, o apelante defende que o valor depositado em juízo (R$.
811,35) é suficiente para a quitação da prestação acrescida dos encargos inscritos no
boleto emitido pela apelada: “mora por dia de atraso/juros remuneratórios R$. 0,82 por
dia de atraso [e] multa de R$. 15.41” (fls. 15), sem pugnar pela revisão de cláusulas
contratuais ou de tais acréscimos.
O apelado se opôs ao pedido, mas não informou qual o valor devido,
limitando-se a negar que cobrou valores superiores aos ajustados, a defender a
regularidade da contratação e a afirmar que o apelado não procurou solucionar a
questão pela via administrativa.
Em tal cenário, tendo o autor, ora apelante, ofertado a prestação, com
acréscimos de juros e multa, sem que, por outro lado, tenha o credor comprovado a sua
insuficiência, o pedido consignatório há de ser julgado procedente.
A propósito, sobre o tema, os precedentes que seguem:
“PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE
DEPOSITO INSUFICIENTE. ONUS DA PROVA. MORA. MODIFICAÇÃO
LEGISLATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Alegada a
insuficiência do depósito (CPC, art. 896, IV), ao credor-contestante
incumbe declinar o valor pretendido e sua respectiva demonstração. II - a
mora do devedor, por si só, se ainda não produziu consequências
irreversíveis, não impede a sua liberação pela via da consignatória.” (STJ,
REsp 39353/RJ, 4a-T., Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, j.
em 29.8.1995, DJ 2.10.1995, p. 32365). (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006338-66.2020.8.26.0100 -Voto no 25121 cst/fss
4
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO INTERESSE DE AGIR -
Adequação do procedimento escolhido para obter a tutela pretendida -
Necessidade da parte de efetuar o depósito em juízo de prestações
atrasadas de financiamento imobiliário, ante a recusa do réu em recebê-
las. PRELIMINAR REJEITADA. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO Falta
de indicação do valor que o réu entende devido, para permitir a
complementação (art. 896, IV e parágrafo único, do CPC) - Depósito
suficiente para declarar extinta a obrigação - RECURSO DESPROVIDO”
(TJSP, Apel. no 9122401-33.2009.8.26.0000, Rel. Des. Sérgio Shimura,
23a Câmara de Direito Privado, j. 18.04.2012).
“CONTRATO BANCÁRIO. Mútuo. Ação de consignação para quitação do
ajuste. Alegação de que o valor indicado na inicial é insuficiente e está em
desacordo com o contrato. Não comprovação. Ausência de indicação pelo
réu do montante que entende devido. Exegese do artigo 896, parágrafo
único, do CPC. Recurso não provido. Alegada a insuficiência do deposito
(CPC, art. 896, IV), ao credor-contestante incumbe declinar o valor
pretendido e sua respectiva demonstração”. (TJSP, Apel. no
0044202-37.2010.8.26.0576, Rel. Des. Gilberto dos Santos, 11a Câmara
de Direito Privado, j. 24.11.2011).
De rigor, portanto, a reforma da respeitável sentença para julgar
procedente o pedido consignatório e, em consequência, declarar extinta a obrigação de
pagamento da 26a parcela da cédula de crédito no 083492267, emitida pelo apelante, e
autorizar o levantamento, pelo apelado, do valor consignado em juízo.
Invertido o resultado do julgamento, impõe-se a condenação do apelado
ao pagamento de custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, estes
fixados, por equidade, em R$. 1.000,00, pois é ínfimo o proveito econômico obtido pelo
apelante (art. 85, §8o, do CPC).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator